Tribunal: TJSP
Processo: 0007446-26.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Xavier de Souza
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Registro: 2020.0001035071
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0007446-26.2020.8.26.0496, da Comarca de Ibitinga, em que é agravante
GABRIELI MELLO GONÇALVES, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Julgaram prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALEXANDRE
ALMEIDA (Presidente) E PAIVA COUTINHO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
XAVIER DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Agravo de Execução Penal no 0007446-26.2020.8.26.0496 - Ibitinga
2
VOTO No 51088
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0007446-26.2020.8.26.0496
AGRAVANTE: GABRIELI MELLO GONÇALVES
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
EXECUÇÃO No 0003899-98.2018.8.26.0026
JUÍZO DE ORIGEM: UNIDADE REGIONAL DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
EXECUÇÃO CRIMINAL - DEECRIM 6a RAJ
DECISÃO: JUIZ ANGEL TOMAS CASTROVIEJO
ÓRGÃO JULGADOR: 11a CÂMARA CRIMINAL - MA
Cuida-se de agravo em execução
interposto por GABRIELI MELLO GONÇALVES contra a
decisão reproduzida às fls. 16/19, datada de 08.10.2020,
proferida nos autos da Execução Penal n° 0003899-
98.2018.8.26.0026, por meio da qual o Magistrado em
exercício na Unidade Regional de Departamento Estadual de
Execução Criminal - DEECRIM 6a RAJ, Comarca de Ribeirão
Preto, condicionou a apreciação do seu pedido de progressão
carcerária à prévia realização de exame criminológico,
determinando a sua realização.
Sustenta, o agravante, que todos os
requisitos exigidos para a progressão almejada estão
preenchidos, afigurando-se dispensável a realização de
avaliação criminológica. Busca, por consequência, a reforma

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Agravo de Execução Penal no 0007446-26.2020.8.26.0496 - Ibitinga
3
da decisão proferida na origem, a fim de que seja desde logo
promovido para a modalidade carcerária mais branda a que faz
jus (fls. 1/4).
Regularmente
processado
o
recurso, a decisão recorrida foi mantida (fl. 15), manifestando-
se a Procuradoria-Geral de Justiça no sentido de que o agravo
seja julgado prejudicado (fls. 30/31).
É o relatório.
O recurso em exame perdeu o seu
objeto.
Por meio de decisão proferida aos
29.10.2020 (fls. 20/23), o Magistrado em exercício na origem
concedeu ao agravante a progressão para o regime prisional
aberto.
Ante tal panorama, considerando-se
que a decisão agravada não mais subsiste, e que a pretensão
do recorrente já foi atendida, não há mais nada a ser decidido
nesta sede recursal.
Diante
do
exposto,
julga-se
prejudicado o agravo.
XAVIER DE SOUZA
Relator